Tribunal: TJDFT
Processo: 0705976-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705976-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE PUPE ROCHA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem. O recurso foi julgado por esta instância revisora, consoante se aduz acórdão do ID 72080614, em face do qual não foi interposto recurso. Dessa firma, exaurida a competência deste órgão fracionário, deve o pleito de ID 72763069/73784274 ser dirimido pelo Juízo da origem nos autos principais. Assim, nada há a prover quanto ao requerido pela agravante após o julgamento do recurso, determino à Secretaria da Turma que certifique o trânsito em julgado e promova o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator